Tribunal: TJDFT
Processo: 0701109-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÕES. PROCESSO CIVIL. FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO. NEXO CAUSAL. MORTE. DANOS MORAIS. CABIMENTO. PARENTE COLATERAL. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO MESMO CONTRA ENTE QUE A MANTÉM.
1. O parente colateral pode pleitear indenização por danos morais em decorrência da morte de irmã por falha no atendimento médico em unidade de saúde do Distrito Federal, devendo a indenização ser fixada com moderação.
2. Caracterizada a falha no atendimento médico em Unidade de Saúde, deixando os médicos de aplicarem as práticas adequadas para tratar e procurar a melhora de paciente que apresentava insuficiência respiratória, vindo a ocorrer o óbito, acolhe-se o laudo pericial que estabeleceu um nexo de causalidade entre o atendimento deficiente e o óbito da paciente.
3. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra (STF Tema 1.002).
4. Recurso da Autora desprovido. Recurso oficial e voluntário providos em parte.